Tribunal: TJSP
Processo: 1500055-22.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Taxas de fiscalização, funcionamento e decorrente poder polícia dos exercícios de 2014 a 2018 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Taxas de fiscalização, funcionamento e decorrente poder polícia dos exercícios de 2014 a 2018 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500055-22.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado LUIZ
ANTONIO GOBBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
2
Apelação no 1500055-22.2020.8.26.0115 - Digital
Apelante : Município de Campo Limpo Paulista
Apelado : Luiz Antônio Gobbo (Espólio)
Comarca : Campo Limpo Paulista SAF
Voto no 32.318
APELAÇÃO - Execução fiscal
Taxas de fiscalização,
funcionamento e decorrente poder polícia dos exercícios de 2014 a
2018 Sentença que extinguiu o processo Ilegitimidade passiva
ad causam - Ocorrência Aplicação da Súmula 392 do STJ -
Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do
art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição
do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício
na propositura da ação Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campo
Limpo Paulista da r. sentença de págs.18/23 que extinguiu a execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de Luiz Antônio Gobbo (Espólio), cobrando
créditos tributários de taxas de fiscalização, funcionamento e decorrente
poder polícia dos exercícios de 2014 a 2018, no valor de R$2.744,16, em
razão da ilegitimidade passiva ad causam, fundada a extinção no artigo 485,
inciso VI, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.26/30) sustenta o apelante que a
propositura da execução fiscal contra devedor já falecido, quando ausente
prova de erro imputável à Fazenda Pública, equivale à morte do devedor no
curso da execução, não havendo qualquer regra proibitiva do
redirecionamento. Alega a obrigação legal dos herdeiros de comunicar a
Fazenda Pública acerca do falecimento do contribuinte para fins de
atualização cadastral. Invoca jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado
não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
3
recebo o recurso de págs.25/30 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Campo Limpo Paulista cobrando créditos tributários de taxas de
fiscalização, funcionamento e decorrente poder polícia dos exercícios de
2014 a 2018, no valor de R$2.744,16 (cf. CDA's de págs.02/06), distribuída
em 14/01/2020.
A r. sentença extintiva do feito foi proferida às págs.18/23.
Depreende-se da leitura dos autos que a ação foi distribuída
em 14/01/2020, sendo que as CDA's que aparelham a execução apontam
como devedor tributário Luiz Antônio Gobbo, todavia o executado faleceu
em 23/12/2016, conforme certidão de óbito de págs.08/09.
De concluir-se, portanto, que o executado faleceu em data
antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida
a ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r.
decisão atacada.
Impende notar que o art. 131 do CTN, ao estabelecer a
responsabilidade do espólio e dos sucessores do devedor tributário, não traz a
possibilidade de a ação ser ajuizada contra devedor já falecido.
Destarte, o redirecionamento da execução fiscal só pode
ocorrer se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o devedor já
se encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a cobrança deveria
ter sido já apresentada contra o espólio e não contra o de cujus.
Cumpre observar que cabia à Fazenda Pública promover
diligências necessárias no sentido de averiguar se ocorreu a morte do devedor
e quando tal fato aconteceu, visando à atualização dos dados cadastrais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
4
como o correto exercício do direito de ação, que pressupõe o cumprimento de
determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade jurídica do pedido; b)
interesse de agir; c) legitimidade das partes.
No caso em apreço, não foi preenchido o requisito da
legitimidade passiva, vez que a ação foi proposta contra o devedor, quando,
na realidade, deveria ter sido ajuizada em face de seus herdeiros ou
sucessores proprietários.
De rigor anotar que a despeito da possibilidade de modificação
para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública,
é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de
que a hipótese em discussão leva à extinção do processo, por ilegitimidade
passiva, valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1.
O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade
das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação
executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se
falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
5
a carência de ação que implica a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código
de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando
já estabilizada a relação processual pela citação válida do
devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta
Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando
amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado
recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito
passivo
da
execução".
3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente
ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo
de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido”.
(REsp 1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a T, j. em 26.04.2011).
No mesmo sentido, v. acórdão desta C. 18.a Câmara de Direito
Público, relatado pelo i. Des. José Luiz de Carvalho:
“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO AÇÃO
PROPOSTA QUANDO JÁ FALECIDA A PESSOA
APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DO
ART.
131,
INCISOS
II
E
III,
DO
CTN

IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SUCESSORES
NO PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DE VÍCIO NA
PROPOSITURA DA AÇÃO
NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO”
-
(Apelação
Cível
no
0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em 29.09.2011). No
mesmo
diapasão:
“EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
Execução fiscal IPTU dos exercícios de 2002 a 2006
Execução interposta em dezembro de 2007, quando o
executado já era falecido Processo extinto, nos termos do art.
267, VI, do CPC - Inteligência do artigo 131, II e III do CTN
- Jurisprudência do STJ - sentença mantida Recurso
improvido” (Apelação Cível no 0604016-25.2007.8.26.0091

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
6
comarca de Mogi das Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto,
julgado em 01/09/2011).
Portanto, de acordo com os precedentes ora invocados,
entendo que não é viável o acolhimento dos argumentos do apelante com
base em precedentes de outra Câmara desta Eg. Corte de Justiça, cujos
entendimentos devem ser respeitados, mas o teor da Súmula 392-STJ deve
prevalecer, com a devida vênia.
Com efeito, as CDA's que embasaram a presente execução são
nulas, posto que não se pode cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade dos
créditos tributários.
Por fim, quanto à eventual falta de atualização cadastral do
contribuinte, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao fisco
promover a devida indicação do polo passivo na CDA com indicação do
endereço. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o
órgão competente da Prefeitura pode eventualmente implicar incidência de
multa, caso previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice, v.g., ao
reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte ou da prescrição, que
são matéria de ordem pública (art. 485, inciso VI, § 3.o e art. 487, II do
CPC/15).
Aliás, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que a
ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente
da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da
ilegitimidade de parte (condição da ação) e da prescrição, entre outras
questões de ordem processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão
da lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28),
eventual falta de atualização cadastral não obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500055-22.2020.8.26.0115 -Voto no 32.318
7
reconhecimento
da
ilegitimidade
passiva,
podendo
configurar, quando muito, infração por descumprimento de
obrigação tributária acessória se houver tal previsão na
legislação
municipal”

(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590
18a Câm. de Direito Público, j. 23.05.2013). No mesmo
sentido: (Apelação no 00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa
Beatriz Braga, 18a Câm. de Direito Público, j. 28.04.2011).
De outra parte, ad argumentandum, vale destacar a prescrição
dos créditos tributários do exercício de 2014. Aliás, ela ocorrera antes mesmo da
distribuição desta ação (14/01/2020), cabendo, inclusive, o reconhecimento ex
officio da extinção do referido crédito, conforme entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 409).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo das certidões de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente as CDA's não reúnem os requisitos hábeis e legais,
ostentando vícios que maculam os títulos extrajudiciais que instruem a
execução fiscal, vez não preencherem todos os requisitos previstos no art. 202
do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, devendo ser mantida a r.
sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator